Tribunal: TJDFT
Processo: 0745140-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO. RENDIMENTOS AUFERIDOS. COMPROVAÇÃO AUSENTE. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que seu veículo foi abalroado pelo veículo do segundo requerido, segurado pelo primeiro requerido, e que, diante do acidente, o segundo réu acionou a seguradora ré para reparação dos danos. Afirma que trabalhava como motorista de aplicativo e que tem direito a lucros cessantes por ter ficado 35 dias sem seu instrumento de trabalho.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, colaciona julgados em favor da tese exposta, afirma que comprovou seus rendimentos anteriores ao acidente e pugna pela indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas por ambos os requeridos.
4. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Súmula 537 do STJ.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
6. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais se baseou na ausência de provas para não prover o pedido. Em contrapartida, o autor afirma nas razões recursais que juntou as viagens que realizou como motorista de aplicativo e informou um detalhamento por escrito, conforme solicitado pela seguradora.
7. Acontece que o acidente ocorreu em 27/07/2020, mas os comprovantes anexados pelo autor (ID 75637573) comprovam a renda auferida em 05/10/2020 em diante. Isto é, não há comprovação de que o autor trabalhava como parceiro da UBER na época do acidente. Em relação ao cadastro do 99, o autor apenas demonstra que realizou o cadastro na plataforma em 2018, mas também sem comprovar os rendimentos na época anterior a do acidente.
8. Neste caso, como o autor não demonstrou as corridas anteriores ao acidente, ou até mesmo a corrida que ocorria no momento do acidente, tem-se por não comprovado os fatos narrados, de modo que a sentença deve ser mantida como baixada.
9. Quanto aos danos morais, ausente qualquer comprovação de lesão à personalidade do autor. É certo que a situação causou muitos transtornos ao autor, mas não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os tributos da personalidade, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.